Tribunal: TJDFT
Processo: 0700663-07.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. RELATIVA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO POR INICIATIVA DA OPERADORA. OBSERVÂNCIA DOS PRAZOS. OFERTA DE PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos de condenação da requerida ao restabelecimento do plano de saúde nos moldes contratados e ao pagamento de indenização por danos morais.
2. A presunção de veracidade dos fatos prevista no art. 344 do Código de Processo Civil não é absoluta, limitando-se ao contexto fático e não envolvendo matéria de direito. Assim, o reconhecimento da revelia não induz, necessariamente, à procedência automática dos pedidos, sendo necessário que a parte autora traga aos autos elementos suficientes ao convencimento do juiz.
3. De acordo com o disposto no art. 17 da Resolução Normativa n. 195/09 da Agência Nacional de Saúde – ANS, os planos coletivos poderão ser rescindidos, mediante notificação prévia do segurado, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, após a vigência de 12 (doze) meses do acordo. Por outro lado, a Resolução n. 19/99 do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU dispõe que, nos casos de rescisão unilateral, cabe às entidades que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar aos beneficiários prejudicados, sem necessidade de que se cumpram novos prazos de carência.
4. Observadas as disposições normativas da ANS e do CONSU, não há se falar em irregularidade na conduta da apelada, a despeito de o prêmio para o plano de saúde individual/familiar ser mais elevado que o do plano coletivo empresarial – diferença que normalmente se verifica entre essas modalidades – e da necessidade de manutenção do tratamento dos dependentes da recorrente – tendo em vista não ter sido comprovada situação de urgência ou emergência, o que autorizaria a continuidade da cobertura.
5. A norma inserta no inciso II do parágrafo único do art. 13 da Lei n. 9.656/98, aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares.
6. Ausente ilicitude na conduta da apelante – tendo em vista a observância dos prazos para o cancelamento do plano de saúde coletivo empresarial, bem como a oferta de migração para plano referência individual/familiar –, não está configurado o dano moral.
7. Recurso conhecido e desprovido.